Tribunal: STF
Processo: RE 86986
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-11
Data de publicação: 1977-10-11

Ementa:
Se se admite, em princípio, como caracterizada a conduta tipificada no
art. 205 do C. Penal, inafastável é o reconhecimento da Competência da
Justiça Federal art. 125, VI do C.F.
Entretanto, não reconhecida essa tipicidade, frente ao exame dos autos,
competente é a justiça local para conhecer a acusaçao.
A violação da sanção administrativa de suspensão das atividades de um
bar, por infração a normas protetoras do sossego público, tipifica o
art. 330 do C.P. e não o crime do art. 205 do C.P.
RE não conhecido.